Tribunal: TJPA
Processo: 0006431-43.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006431-43.2018.8.14.0070

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. ELEMENTOS ROBUSTOS QUE EVIDENCIAM FINALIDADE MERCANTIL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33). DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA E INFORMAÇÕES DO INQUÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu a 7 anos de reclusão por tráfico de drogas. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar se as provas são suficientes para condenação; se é possível a desclassificação para porte para consumo; e se o apelante faz jus à causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

III – FUNDAMENTAÇÃO:

Laudo toxicológico definitivo comprova a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha e cocaína). Depoimentos coerentes de policiais civis indicam prática reiterada de tráfico, apreensão de significativa diversidade de drogas embaladas para venda e circunstâncias que evidenciam mercancia. Jurisprudência pacífica do STJ reconhece validade probatória dos depoimentos dos agentes públicos quando harmônicos e sem contradições. Inviável a desclassificação para consumo próprio (art. 28), diante da diversidade, quantidade e modo de acondicionamento das drogas. Inaplicável o §4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois comprovada dedicação do réu à atividade criminosa, inclusive com condenação pretérita pela mesma natureza delitiva e existência de mandado de recaptura.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese aplicada:

O benefício do tráfico privilegiado exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, sendo indevido quando o conjunto probatório revela habitualidade delitiva. (STJ, AgRg no HC 654.437/PR).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e negar provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por RODRIGO OLIVEIRA DE CASTRO, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela pratica do delito do artigo 33, caput da Lei nº 11.340/2006 (ID 22656925 - Pág. 10).

Em suas razões a defesa sustentou a tese absolutória com arrimo na ausência de provas, e subsidiariamente pela desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas e por fim que fosse reconhecido o tráfico privilegiado (ID 22656929 - Pág. 9).

Em contrarrazões,
o
Dominus Litis

manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 22656931 - Pág. 1).

Nesta instância, o
Custos Legis

opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 24755779 - Pág. 1).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame de seu mérito, iniciando por breve síntese dos fatos.

Consta dos autos que, no dia
19 de junho de 2018, por volta das 06h40, uma equipe da Polícia Civil deste município foi averiguar uma delação anônima de que havia um foragido do sistema penal comercializando drogas em um imóvel no bairro da Angélica (fl. 02 IPL). Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram no interior da residência, o denunciado RODRIGO OLIVEIRA DE CASTRO e dentro de uma geladeira, 02 (dois) tabletes da substância conhecida como “maconha”, 16 (dezesseis) pedras da substância conhecida por “oxi” e mais 01 (uma) porção de uma substância branca conhecida também por “oxi” (fl. 24 IPL), além de uma balança de precisão e apetrechos para embalar entorpecente (fl. 23 IPL). Havia mandado de recaptura em desfavor do denunciado, o qual fora expedido pelo Juízo desta Comarca, em face da fuga em massa ocorrida no estabelecimento prisional deste município no último dia 13/12/2017 (fl. 19 IPL). O acusado usou seu direito ao silêncio (fl. 10 IPL). Assim sendo, existem robustas e incontestáveis provas de autoria, conforme se testifica pelas provas até então produzidas e, de materialidade, a teor do Laudo Toxicológico Provisório o qual constatou que as substâncias entorpecentes se assemelham à “MACONHA” e “OXI” (fl. 24 IPL), portanto, traduz justa causa na presente persecução criminal.

São os fatos.

1 -
DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A defesa advogou a tese absolutória, com arrimo na insuficiência probatória. Contudo, sem razão a combativa defesa.

A prova da materialidade do crime de tráfico, restou caracterizada, através do LAUDO Nº 2019.05.000089-QUI. Laudo toxicológico definitivo, com RESULTADO: POSITIVO para a substância T.H.C (Tetrahidrocanabinol), vulgarmente conhecida como “MACONHA” e para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como “COCAÍNA”.

A substância entorpecente foi encontrada na casa do recorrente, mais precisamente dentro de uma geladeira, e tratava-se de 02 (dois) tabletes da substância conhecida como “maconha”, 16 (dezesseis) pedras da substância conhecida por “oxi” e mais 01 (uma) porção de uma substância branca conhecida também por “oxi” (fl. 24 IPL). Nesse viés, a testemunha DENILSON DA SILVA BITENCOURT, investigador de polícia civil, declinou (fl.19):

“Que a polícia recebeu denúncia anônima de que um foragido estava vendendo drogas na décima rua da Angélica; que a gente monitorou a casa e fomos lá com a equipe; que entrando na residência flagraram grande quantidade de droga oxi, maconha, dinheiro, balança. Que, ele também era foragido da fuga em massa. Que, o denunciado foi conduzido para a delegacia para os procedimentos legais.

A testemunha RAIMUNDO WAGNER CARVALHO DA SILVA, policial civil, narrou:

Que, foram cumprir o mandado de recaptura do denunciado, e na casa que ele estava foi encontrado droga. Que, a casa ficava na angélica, mas não lembra a rua. Que, a denúncia era que este foragido estava lá e estava comercializando droga. Que, a droga estava dentro da geladeira. Que, além das drogas tinha balança, sacola, linha. Que, não lembra se na ocasião o acusado confessou a propriedade da droga.

Por sua vez a testemunha MOACIR BARREIRO ALVES, policial civil, cujo depoimento se alinhou aos demais policiais.

Com efeito, indiscutível que as provas materiais e orais do acervo processual, concorreram em evidenciar o crime de tráfico de drogas, pois reuniu todos os requisitos indispensáveis para a responsabilização do réu RODRIGO OLIVEIRA DE CASTRO no tipo penal insculpido no art. 33 da Lei 11.343/06, mormente a comprovação pelo Laudo Toxicológico Definitivo, o qual apresentou resultado positivo para "MACONHA" e "COCAÍNA".

No tocante a autoria, as narrativas uníssonas apresentadas pelos Policiais Civis que efetuaram a prisão do apelante, corroboraram com as evidencias materiais, uma vez que RODRIGO OLIVEIRA CASTRO, vinha sendo investigado pela polícia por envolvimento no comércio de entorpecentes no bairro onde residia, bem como havia um mandado de recaptura expedido em seu desfavor, o que possibilitou o ingresso no imóvel e a prisão em flagrante do apelante ocasião em que foram apreendidas as substâncias ilícitas (fl. 19/23 IPL).

Como se pode notar, pelos relatos dos policiais envolvidos na operação que culminou com a prisão em flagrante do recorrente, não titubearam em indicar o protagonismo de RODRIGO OLIVEIRA, no delito em análise, o qual foi preso em flagrante delito na posse de vinte trouxas de “OXI”, pesando dezenove gramas, uma pedra de “OXI”, pesando oito gramas, dois papelotes de “maconha”, pesando cerca de 0,6 gramas, e quinze papelotes de cocaína, conforme laudo provisório de ID. 88902157 - Pág. 5.

A rubrica lateral do art. 33 da Lei 11.343/06 não deixa dúvidas ao dispor que comete o crime de tráfico de drogas quem: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

In casu
, segundo ao cervo processual, verificou-se ao menos dois dos núcleos verbais constantes no tipo penal referenciado, que se somam aos outros elementos de prova para caracterizar a narcotraficância do réu, a exemplo da diversidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, a forma como a droga maconha estava dividida e embalada, apetrechos, dinheiro e às condições em que se desenvolveu a ação (prisão em flagrante delito durante cumprimento de mandado de prisão). Logo, diante das insofismáveis evidencias do acervo processual, insustentável cogitar-se na tese absolutória assenhorada pela defesa.

2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 E REDUÇÃO PELO TRAFCO PRIVILEGIADO.

Nesse ponto a combativa defesa, advogou pela desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei, bem como fosse reconhecido o tráfico privilegiado. Nesse cenário, sem razão a defesa.

Na espécie, imperativo repisar que foi identificado pel
o menos dois dos núcleos verbais constantes no tipo penal de tráfico de drogas , que se somam aos outros elementos de prova para caracterizar a narcotraficância do réu
RODRIGO OLIVEIRA DE CASTRO,
a exemplo da diversidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, a forma como a droga estava dividida e embalada, ou seja,
vinte trouxas de “OXI”, pesando dezenove gramas, uma pedra de “OXI”, pesando oito gramas, dois papelotes de “maconha”, pesando cerca de 0,6 gramas, e quinze papelotes de cocaína (Laudo provisório de ID. 88902157 - Pág. 5)
apetrechos, dinheiro e às condições em que se desenvolveu a ação (prisão em flagrante delito durante cumprimento de mandado de prisão).

Dessa forma, as provas do acervo convergem em evidenciar a mercancia, malgrado o usuário se utilize dessa modalidade para sustentar o próprio vício, sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE - ACOLHIDA – DECOTE DA VETORIAL DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – EXTENSÃO EFEITOS AO CORRÉU - EX OFFICIO - REDIMENSIONAMENTO FRAÇÃO APLICADA A MENORIDADE - AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIO DIVERSO DE 1/6 - RECONHECIMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA - ABRANDAMENTO REGIME INICIAL CUMPRIMENTO PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – ACOLHIDA – TERMOS A SEREM ESTABELECIDOS PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Descabido falar em desclassificação para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal, pois todo o acervo probatório demonstra que os entorpecentes eram destinados à mercancia. II. Embora a natureza e a quantidade do entorpecente sejam critérios idôneos para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, no caso em tela, a quantidade das drogas (13,9 g de maconha e 2,3 g de cocaína apelante e; 36,0 de maconha corréu), não são expressivas a ponto de justificar a elevação da pena-base. Por certo, a exasperação da reprimenda basilar seria desproporcional diante da ínfima afetação do bem jurídico no caso, sendo cogente, neste ponto, uma análise conjunta das circunstâncias do artigo 42 da Lei n. º 11.343/06. III. Por ocasião da aplicação da atenuante da menoridade, a sentença não expôs as razões pelas quais não observou o patamar de redução consagrado na jurisprudência (um sexto) referente à atenuante da confissão espontânea, reforma da sentença no que tange à exasperação levada a efeito na reprimenda intermediária. IV. As circunstâncias fáticas e as provas produzidas nos autos, deixam clara a dedicação do apelante a atividades criminosas, obstando o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado. V. Considerando que a reprimenda final é inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais são favoráveis, procede-se o abrandamento do regime prisional para o aberto e concedo o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Os termos deverão ser estabelecidos pelo Juízo de Execução. VI. Em parte contra o parecer, da-se parcial provimento ao recurso defensivo, extensão do redimensionamento da pena-base ao corréu. (TJ-MS - Apelação Criminal: 09154694820238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 08/07/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/07/2024)

Assim, não há como prosperar a desclassificação pretendida pela defesa para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Quanto ao reconhecimento e aplicação da redutora do §4º, do art. 33, imprescindível que o agente preencha alguns requisitos cumulativos indispensáveis como a primariedade, ter bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa. Nesse mister, extraem-se do acervo processual que RODRIGO OLIVEIRA CASTRO, vinha sendo investigado pela polícia por envolvimento no comércio de entorpecentes no bairro onde residia, bem como havia um mandado de recaptura expedido em seu desfavor, o que possibilitou o ingresso no imóvel a prisão em flagrante do apelante em poder da substância ilícita (fl. 19/23 IPL).

Nesse cenário, o recorrente não faz jus à diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, diante do não preenchimento dos requisitos indispensáveis para a concessão da benesse, em face da evidente inclinação para o cometimento de delitos. Ressalte-se que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR). O denunciado foi condenado com trânsito em julgado nos autos do processo 0001926-41.2011.814.0015 por crime da mesma natureza.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025